Tribunal: TJDFT
Processo: 0004757-96.2013.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004757-96.2013.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: GERALDA SANTANA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. FIM DA SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO. ART. 921, III E § 1o, DO CPC. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ANTERIOR À LEI 14.195/2021. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO DE CINCO ANOS. DÍVIDA LÍQUIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. EQUÍVOCO DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO A POUCOS DIAS DE SUA CONCRETIZAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA ATUALMENTE PRESCRITA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. 2. Retomada a contagem do prazo prescricional, após a suspensão, a inércia do credor enseja a ocorrência da prescrição. Caso o credor realize ou requeira ao juízo a realização de diligências, afasta-se a hipótese de inércia. Todavia, ainda assim é possível que ocorra a prescrição intercorrente se, durante toda a tramitação, não forem localizados bens penhoráveis do devedor. Embora o exequente seja diligente, não é possível que o curso da execução se prolongue indefinidamente, ao passo que todas as tentativas de localização de bens são infrutíferas. 3. Simples pedidos de diligências para localização de bens do devedor não interrompem ou suspendem o prazo prescricional, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. A efetiva localização de bens, no entanto, interrompe o prazo (Superior Tribunal de Justiça – Tema Repetitivo 568). 4. O art. 206-A do Código Civil – CC dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência - IAC no 1, prevê que “a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial”. 5. No caso, a FUNCEF ajuizou ação de título extrajudicial com base em contrato de mútuo celebrado entre as partes. O prazo prescricional é de cinco anos, por se tratar de dívida contida em instrumento particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do CC. Após a citação e diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da devedora, o processo foi suspenso em 9/6/2016, com base no art. 921, III e § 1o, do CPC. O prazo prescricional recomeçou, automaticamente, em 10/6/2017. Considerada a suspensão dos prazos determinada no art. 3o da Lei 14.010/2020, a prescrição intercorrente ocorreu em 30/10/2022. 6. A sentença extintiva foi proferida em 4/10/2022, pois o juízo entendeu que teria ocorrido a prescrição em 9/6/2022. Não havia ocorrido a prescrição. A despeito do equívoco do juízo em reconhecer a prescrição alguns dias antes de sua ocorrência, ela, atualmente, já ocorreu e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 193 do CC). Esta solução prestigia o princípio da economia processual. A anulação da sentença e devolução dos poucos dias restantes em favor do exequente não teria nenhuma efetividade, especialmente em uma execução na qual foram realizadas várias pesquisas pelo juízo, todas infrutíferas. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que não ocorreu prescrição intercorrente durante a execução de título extrajudicial, porque não houve inércia da insurgente em promover as diligências necessárias para o andamento do feito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, a FUNCEF ajuizou, em 18/4/2013, ação de título extrajudicial contra Geralda, com base em contrato de mútuo celebrado entre as partes. A executada foi citada em 8/6/2013 (ID 42142467 – Pág. 4). Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da devedora, o processo foi suspenso em 9/6/2016 (ID 42143219). Em 4/10/2022, o juízo extinguiu o processo com fundamento na prescrição intercorrente da pretensão executiva. Consigne-se trecho da sentença (ID 42143722): “(...) Decorrido o prazo supra sem efetiva constrição, começou a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente 5 anos (contrato de mútuo bancário), passando a incidir a regra disposta no artigo 921, §2o do CPC. A prescrição ocorreu em 09/06/2022. A despeito dos pedidos de pesquisa de bens nos sistemas conveniados, bem como da expedição de ofícios, nenhuma dessas diligências retornou com resultado frutífero o que impediu a suspensão ou interrupção do prazo prescricional. (...) Incide, portanto, a norma disposta no art. 921, §4o do CPC, operando-se a prescrição intercorrente. Ante a ocorrência da prescrição intercorrente, EXTINGO a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.” O prazo prescricional é de cinco anos, por se tratar de dívida contida em instrumento particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do CC. O juízo determinou a suspensão do processo por um ano, com base no art. 921, III e § 1o, do CPC, em 9/6/2016. A suspensão terminou em 9/6/2017. Assim, o prazo prescricional recomeçou, automaticamente, em 10/6/2017. Até o dia 11/6/2020, transcorreram 3 anos e 1 dia. Entre 12/6/2020 e 30/10/2020, os prazos prescricionais foram suspensos, em razão do disposto no art. 3o da Lei 14.010/2020 que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Retomada a contagem do prazo prescricional em 31/10/2020, descontado o tempo restante (1 ano e 364 dias), a prescrição intercorrente ocorreu em 30/10/2022. A sentença extintiva foi proferida em 4/10/2022, pois o juízo entendeu que teria ocorrido a prescrição em 9/6/2022. Naquela data não havia ocorrido a prescrição. A despeito do equívoco do juízo em reconhecer a prescrição alguns dias antes de sua ocorrência, ela, atualmente, já ocorreu e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 193 do CC). Esta solução prestigia o princípio da economia processual. A anulação da sentença e devolução dos poucos dias restantes em favor do exequente não teria nenhuma efetividade, especialmente em uma execução na qual foram realizadas quatro consultas ao Bacenjud, duas ao Renajud, duas ao Infojud, uma ao ERIDF e realizadas diligências junto à Receita Federal, todas infrutíferas.” (ID 43985746) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020